Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre o retorno dos autos do STJ para novo rejulgamento pertinente a fixação de honorários advocatícios. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator